Tribunal: TJES
Processo: 0039651-12.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039651-12.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: V & M EMPREENDIMENTOS S/A
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039651-12.2016.8.08.0024

AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES, sucessor de FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FUNRES, sem personalidade jurídica representado por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES S/A

AGRAVADA: V & M EMPREENDIMENTOS S/A

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial quanto à alegação de contrariedade ao § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, requer a fixação dos honorários por equidade devido ao valor elevado da causa (R$ 3.403.738,78) e defende a incidência do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a viabilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em demandas com valor da causa elevado e avaliar a correta subsunção do caso ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça ou ao Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral tem a finalidade específica de demonstrar distinção entre o caso concreto e o paradigma invocado, consoante a determinação do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

O acórdão recorrido alinha-se à tese fixada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, precedente vinculante que estabelece a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em processos com valor da causa ou proveito econômico elevados.

A observância das balizas percentuais previstas no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil constitui comando legal inafastável diante de demandas com expressivo proveito econômico.

A pretensão de aplicar o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal mostra-se juridicamente infundada, pois o plenário da referida corte definiu, no julgamento do RE 1.412.069, que esse precedente restringe-se à fixação de honorários advocatícios em causas com a presença da Fazenda Pública.

Inexiste erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção apta a justificar o processamento do recurso especial, tornando imperiosa a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A observância das balizas percentuais contidas no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil constitui comando legal inafastável diante de demandas com elevado proveito econômico, restando incabível a fixação por equidade, consoante a diretriz do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, § 2º do art. 85, § 8º do art. 85, art. 1.021 e § 2º do art. 1.030.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1.255; STF, RE 1.412.069.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039651-12.2016.8.08.0024

AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES, sucessor de FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FUNRES, sem personalidade jurídica representado por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES S/A

AGRAVADA: V & M EMPREENDIMENTOS S/A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (Id. 13626793) interposto por FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 10417886) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial quanto à apontada contrariedade ao art. 85, § 8º, do CPC, em razão da aplicação do tema de recurso repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.076 ao presente caso, argumentando a suposta afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. Defende, em síntese, a fixação dos honorários advocatícios por equidade diante do elevado valor atribuído à causa (R$ 3.403.738,78), pugnando pela incidência do entendimento afetado no Tema 1.255 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Consigne-se que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral possui a finalidade específica de demonstrar distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

Ao realizar o juízo de viabilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial quanto à alegação de violação ao artigo 85, § 8º, do CPC, por constatar que o acórdão prolatado pela Quarta Câmara Cível alinha-se perfeitamente à tese firmada no tema 1.076/STJ.

Nesse ponto, tal como explicitado no decisum recorrido, o Órgão Julgador assentou que “o c. Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados. Assim, de acordo com os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC, a sentença deve ser reformada, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Desta feita, diferentemente do que sustenta a parte agravante, a decisão que negou seguimento ao recurso especial está em perfeita consonância com a sistemática dos recursos repetitivos. O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema 1.076 ao firmar compreensão no sentido de que a observância das balizas percentuais contidas no § 2º do art. 85 do CPC constitui comando legal inafastável diante de demandas com elevado proveito econômico.

Ademais, revela-se juridicamente infundada a tentativa de ancorar a pretensão no Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, o plenário do STF, ao dirimir questão de ordem no RE 1.412.069, definiu que “o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte”.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.